Tribunal: STM
Processo: 7000179-50.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CULPABILIDADE. DÚVIDAS SOBRE A INTENÇÃO DO RÉU. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PECULATO-FURTO, NÃO SÓ SE DEVE IDENTIFICAR A
EFETIVA SUBTRAÇÃO, COMO TAMBÉM, E PRINCIPALMENTE, QUE O AGENTE TENHA ATUADO
VALENDO-SE DA FUNÇÃO DESEMPENHADA COMO MEIO FACILITADOR DO CRIME.
IN CASU, ABSOLUTAMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS, NA
MEDIDA EM QUE O PRÓPRIO ACUSADO ADMITIU QUE DEPOSITOU EM SUA CONTA CORRENTE
PARTICULAR UM CHEQUE EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO HOTEL DE TRÂNSITO
DOS GRADUADOS DA REFERIDA UNIDADE MILITAR, VALENDO-SE DA FUNÇÃO POR ELE EXERCIDA
À ÉPOCA DOS FATOS.
TODAVIA, QUANTO À CULPABILIDADE, EMBORA SEJA REPROVÁVEL A CONDUTA DO MILITAR QUE,
VALENDO-SE DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOTEL DE TRÂNSITO DOS
SUBOFICIAIS E SARGENTOS, SUBTRAI UM CHEQUE RECEBIDO A TÍTULO DE PAGAMENTO DA
HOSPEDAGEM DE UM MILITAR, SOBEJAM DÚVIDAS ACERCA DA INTENÇÃO DO RÉU, DÚVIDAS
ESSAS QUE PODERIAM TER SIDO ESCLARECIDAS PARA CHEGAR-SE À VERDADE REAL, PARA,
SOMENTE ASSIM, TORNAR POSSÍVEL EVENTUAL CONDENAÇÃO.
INEXISTINDO A CERTEZA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO, A MANUTENÇÃO DO DECRETO
ABSOLUTÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
29/08/2022 16:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945020963552&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/08/2022
A 18/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000179-50.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS
ADVOGADO: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ (OAB RO5194)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
1/42
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000179-50.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-
FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CULPABILIDADE.
DÚVIDAS SOBRE A INTENÇÃO DO RÉU. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PECULATO-
FURTO, NÃO SÓ SE DEVE IDENTIFICAR A EFETIVA
SUBTRAÇÃO, COMO TAMBÉM, E PRINCIPALMENTE, QUE O
AGENTE TENHA ATUADO VALENDO-SE DA FUNÇÃO
DESEMPENHADA COMO MEIO FACILITADOR DO CRIME.
IN CASU, ABSOLUTAMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E
A MATERIALIDADE DELITIVAS, NA MEDIDA EM QUE O
PRÓPRIO ACUSADO ADMITIU QUE DEPOSITOU EM SUA
CONTA CORRENTE PARTICULAR UM CHEQUE EMITIDO
PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO HOTEL DE
TRÂNSITO DOS GRADUADOS DA REFERIDA UNIDADE
MILITAR, VALENDO-SE DA FUNÇÃO POR ELE EXERCIDA À
ÉPOCA DOS FATOS.
TODAVIA, QUANTO À CULPABILIDADE, EMBORA SEJA
REPROVÁVEL A CONDUTA DO MILITAR QUE, VALENDO-
SE
DA
FUNÇÃO
DE
AUXILIAR
DO
SETOR
ADMINISTRATIVO
DO
HOTEL
DE
TRÂNSITO
DOS
SUBOFICIAIS E SARGENTOS, SUBTRAI UM CHEQUE
RECEBIDO A TÍTULO DE PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM
DE UM MILITAR, SOBEJAM DÚVIDAS ACERCA DA
INTENÇÃO DO RÉU, DÚVIDAS ESSAS QUE PODERIAM TER
SIDO ESCLARECIDAS PARA CHEGAR-SE À VERDADE
REAL, PARA, SOMENTE ASSIM, TORNAR POSSÍVEL
EVENTUAL CONDENAÇÃO.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
2/42
INEXISTINDO
A
CERTEZA
NECESSÁRIA
PARA
A
CONDENAÇÃO,
A
MANUTENÇÃO
DO
DECRETO
ABSOLUTÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO
MINISTERIAL.
DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
ministerial, mantendo na íntegra a Sentença absolutória de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 a 18 de fevereiro de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 28 de novembro de 2021, que, por
unanimidade, absolveu o ex-Cb Aer RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS da
imputação contida no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, com fundamento
no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 28 de agosto de
2012, nos seguintes termos:
“(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar, que no período de 12 de
novembro de 2.007 a 25 de julho de 2.008, na Base Aérea de Porto Velho, Estado de
Rondônia, o 2º Sargento ADILSON DIAS DE SOUZA, qualificado à fl. 395,
valendo-se da facilidade que Lhe proporcionava a condição de militar, subtraiu, por
cinquenta e oito vezes, em proveito próprio, valores pagos à título de hospedagem
nos Hotéis de Trânsito da Unidade, totalizando a quantia de R$ 16.032,74
(dezesseis mil trinta e dois reais e setenta e quatro centavos).
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
3/42
Consta, ainda, que em 08 de fevereiro de 2.008, na Base Aérea de Porto Velho,
Estado de Rondônia, o Cabo RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, qualificado à fl.
393, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a condição de militar, subtraiu
em proveito próprio o valor de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), pago à
título de hospedagem no Hotel de Trânsito dos Suboficiais e Sargentos da Unidade.
Segundo restou apurado, ADILSON, em razão de sua experiência e da confiança
que gozava junto aos seus superiores, era um dos militares que efetuava o
recebimento de valores das hospedagens nos Hotéis de Trânsito da Unidade,
durante o expediente, fazia a conferência das fichas de hospedagem com os valores
recebidos e, após, preenchia as respectivas Guias de Recolhimento de Numerário
(GRN's), levando-as para o militar Chefe da Seção de Serviços Especiais (SESP),
sendo certo que quem manuseava diretamente dinheiro e cheques referentes aos
pagamentos das hospedagens era ADILSON. Vale dizer, ADILSON exercia a função
de encarregado da Seção de Serviços Especiais na prática, em virtude de seus
conhecimentos e com a anuência de seus superiores, prestando serviços na SESP
como sendo o militar encarregado de fato. (fls. 350-351 e 428).
Ao levar as GRN's para serem assinadas pelo Chefe da SESP, ADILSON sempre
apresentava as Guias desacompanhadas das respectivas fichas de hospedagem,
sendo certo, ainda, que por ocasião da chegada de comitivas aos Hotéis de
Trânsito, quando ocorria aumento substancial do número de hóspedes, era
ADILSON quem, geralmente, efetuava a abertura e o fechamento das fichas de
hospedagem dos sargentos.
Dessa maneira, ADILSON, efetivamente, abria e fechava as fichas, recebia
diretamente o numerário (em dinheiro ou cheque) referente à hospedagem, e, ainda,
era o responsável pela confecção das respectivas GRN's e pela entrega dos valores
à Seção de Finanças da Unidade.
Ocorre que, após a realização de uma Auditoria Interna na Seção de Serviços
Especiais da Base Aérea de Porto Velho, no ano de 2.008, constatou-se o extravio
do Livro de Ocorrências do Cassineiro de Dia referente ao exercício de 2.007, a
ausência de notas e registros de hospedagens, bem como, rasuras e preenchimento
incorreto, e, finalmente, indícios de desvios de valores referentes a hospedagens nos
Hotéis de Trânsito da Unidade, sendo certo que valores lançados como recebidos
não foram recolhidos por Guia de Recolhimento de Numerário à Seção de Finanças
(fls. 30-38).
Empreendidas investigações, mediante a instauração de Sindicância e,
posteriormente, mediante a instauração de Inquérito Policial Militar, constatou-se a
efetiva ocorrência de desvios de valores pagos em razão da hospedagem nos Hotéis
de Trânsito da Base Aérea de Porto Velho e não recolhidos à União (cf. Laudo de
fls. 448-454).
Ouvido acerca dos desvios constatados, ADILSON confessou que havia subtraído
dois cheques referentes ao pagamento de hospedagem, nos valores de R$ 215,36
(duzentos e quinze reais e trinta e seis centavos) e R$ 225,30 (duzentos e vinte e
cinco reais e trinta centavos), inutilizando as respectivas fichas e não
confeccionando as respectivas Guias de Recolhimento, entretanto, não
disponibilizou os seus extratos bancários ao senhor encarregado do inquérito.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
4/42
Ocorre que, após a necessária decretação da quebra de sigilo bancário de
ADILSON, comprovou-se a existência de cinquenta e oito depósitos de cheques
nominais em sua conta bancária, todos emitidos por militares do Comando da
Aeronáutica em pagamento de hospedagem nos Hotéis de Trânsito da Base Aérea
de Porto Velho, totalizando um montante de R$ 16.032,74 (dezesseis mil, trinta e
dois reais e setenta e quatro centavos), tudo em conformidade com as informações
bancárias constantes do Anexo 2 e Laudo Pericial Contábil de fls. 493-566
constante do Anexo 3, bem como, documentos de fls. 882-998.
Desse modo, comprovou-se que no período de 12 de novembro de 2.007 a 25 de
julho de 2.008, ADILSON, utilizando-se da facilidade advinda do exercício de suas
funções junto à SESP, subtraiu para si valores que deveriam ser recolhidos à Seção
de Finanças da Unidade Militar, deixando de confeccionar as respectivas Guias de
Recolhimento, subtraindo as respectivas fichas de hospedagem, e retendo em seu
poder os cheques recebidos de militares para pagamento de hospedagem nos Hotéis
de Trânsito da Base Aérea de Porto Velho, para, então, depositá-los em sua conta
bancária.
De outra parte, o Cabo RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, confessou em seu
depoimento que depositou em sua conta bancária o cheque no valor de R$ 234,00
(duzentos e trinta e quatro reais) referente ao pagamento de hospedagem do 2º
Sargento JOSÉ PATRÍCIO DE SOUZA, realizado no dia 08 de fevereiro de 2.008
(fls. 393-394 e 404).
RAFAEL relatou que a partir do mês de janeiro de 2008, passou a auxiliar nos
serviços da Seção de Serviços Especiais, sendo que na ausência de ADILSON,
exercias as mesmas funções deste, sendo que o encarregado da SESP não exercia,
efetivamente, as funções da Seção, mas, sim, ADILSON.
Declarou, ainda, RAFAEL que se aproveitou da total ausência de controle das
fichas de hospedagem e do “sumiço” da ficha de hospedagem do Sargento
PATRÍCIO, para subtrair para si o cheque referente ao pagamento da hospedagem
do graduado.(fls. 393-394).
Assim agindo, ADILSON DIAS DE SOUZA, livre e conscientemente, aproveitando-
se da manifesta deficiência na fiscalização e o controle dos pagamentos das
hospedagens pelos militares responsáveis, abusando da confiança que lhe era
atribuída em razão de seus conhecimentos acerca das funções inerentes ao
encarregado da Seção de Serviços Especiais e usando da facilidade que lhe
conferia a qualidade de militar que, efetivamente, exercia tais funções, por
cinquenta e oito vezes subtraiu para si valores de hospedagens dos Hotéis de
Trânsito da Base Aérea de Porto Velho e que deveriam ter sido recolhidos à União,
totalizando a quantia de R$ 16.032,74 (dezesseis mil, trinta e dois reais e setenta e
quatro centavos).
De outro giro, assim agindo, RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, usando da
facilidade que lhe conferia a qualidade de militar auxiliar nos serviços da Seção de
Serviços Especiais, aproveitando-se da manifesta deficiência na fiscalização e o
controle dos pagamentos das hospedagens pelos militares responsáveis, subtraiu
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
5/42
para si a quantia de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), referente ao
pagamento da hospedagem do 2º Sargento JOSÉ PATRÍCIO DE SOUZA, e que
deveria ser recolhido à União.
Ante o exposto, DENUNCIO ADILSON DIAS DE SOUZA, como incurso nas penas
do artigo 303, §2º, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, e
DENUNCIO RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo
303, §2º, do Código Penal Militar (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Cópia da Sindicância nº 17/BAPV/2008, instaurada pela Portaria nº
14-T/SIJ-R, de 30 de junho de 2008, na qual restou consignado que “(...) os fatos
apurados constituem indícios de crime militar previsto no artigo 303 c/c 312, tudo
do Código Penal Militar (...)”;
2) Portaria nº 07/SIJ-C, de 23 de julho de 2008, por intermédio da qual
o Comandante da Base Aérea de Porto Velho determinou a instauração de Inquérito
Policial Militar “(...) destinado a apurar os fatos constantes da Sindicância nº
17/BAPV/2008 de 01/07/2008 (...)”;
3) Cópia do Processo Administrativo nº 01/BAPV/2009, instaurado
pela Portaria nº 06-T/SIJ-C, de 25 de fevereiro de 2009, com vistas à apuração da
“(...) responsabilidade civil pelo dano ao Erário, promovendo o respectivo
ressarcimento (...) de cada militar indiciado nos autos do IPM de Portaria nº
07/SIJ-C, de 23 de julho de 2008 (...)”;
4) Cópia do Registro de Hospedagem nº 07392 em nome da Civil Ana
Lúcia E. dos Santos, no qual constam:
“(...) Data/Hora/Entrada: 20/12/07.
Data/Hora/Saída: 27/12/07.
Hospedagem: R$ 5,26 (cinco reais e vinte e seis centavos) (...)”;
5)
Laudo
de
Exame
Documentoscópico
nº
286/2019-
SETEC/DPF/SR/RO, de 30 de junho de 2019, elaborado por 2 (dois) Peritos
Criminais Federais da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia,
que consignou:
“(...) c - As letras e números constantes dos campos “Militar que hospedou” e
“Militar que despachou” do “Registro de Hospedagem nº 7392” foram apostos no
referido documento pelo 2S ADILSON DIAS DE SOUSA, ou pelo CB RODRIGO
RAFAEL DOS SANTOS?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
6/42
Os peritos confrontaram os lançamentos presentes no material questionado
(Registro de Hospedagem 007392) com o material padrão gráfico fornecido em
nome de RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS e encontraram convergências em
quantidade e qualidade suficientes que permitiram afirmar que partiram do mesmo
punho escritor. Portanto, RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS é o autor dos
lançamentos questionados (...)”.
6) Cópia do Recibo da Nota nº 07392, datado de 8 de fevereiro de
2008, no valor de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), entregue ao 2º Sgt
Aer José Patrício de Sousa;
7) Cópia do Cheque nº 850176, do Banco do Brasil, pertencente ao 2º
Sgt Aer José Patrício de Sousa, no qual consta o nome do Acusado como
destinatário.
A Denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2012.
Em 5 de novembro de 2012, por intermédio do Ofício nº R-
50/SIJ/23514, o Comandante da Base Aérea de Porto Velho informou que o
Acusado foi licenciado do serviço ativo em 15 de julho de 2010.
O Réu foi devidamente citado em 30 de abril de 2013.
Em 1º de abril de 2014, o ex-Cb Aer RODRIGO RAFAEL DOS
SANTOS foi Qualificado e Interrogado por intermédio de Carta Precatória cumprida
pela 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Porto Velho/RO, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) tem alguma coisa que o senhor gostaria de esclarecer em relação
aos fatos ?
ACUSADO: Depende da pergunta.
JUIZ: O que consta na Denúncia, é que o senhor teria subtraído o dinheiro de um
cheque (...) que deveria ter sido pago à União e o senhor teria subtraído.
ACUSADO: Sim.
JUIZ: O senhor confirma que subtraiu?
ACUSADO: Isso...ah, na realidade, foi uma espécie de acordo entre eu e o Coronel
Sakai.
(...)
JUIZ: Quem?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
7/42
ACUSADO: Coronel Sakai, o Subcomandante da Base Aérea. A gente trabalhava
na Seção de Serviços Especiais, que era o Hotel de Trânsito e ele me chamou para
uma conversa entre 2 (dois) e lá ele disse que eu tinha que contribuir com o
Comando e havia os efetuados pagamentos (sic), tanto em dinheiro quanto em
cheque, e que no caso, esse cheque eu deveria depositar na conta e entregar para
ele e eu entregava.
JUIZ: O senhor, então, está dizendo que não ficou com esse dinheiro?
ACUSADO: Não, não cheguei a ficar com esse dinheiro. Só que no meu depoimento
lá, na época do Inquérito, ele disse que era para eu ficar, que o que eu falei era
para eu dizer. Tudo o que eu disse no depoimento, que era para eu dizer que estava
passando por dificuldades financeiras, que ele ia segurar todo o processo. Dar um
jeito, né? Pra (sic) não nos prejudicar.
(...)
JUIZ: Então, na verdade, esse dinheiro teria ido para ele e não para você?
ACUSADO: Com certeza.
JUIZ: Você, em nenhum momento, pegou esse dinheiro?
ACUSADO: Só peguei na hora que caiu e eu peguei depois, tirei do banco e
entreguei.
JUIZ: O senhor descontou o cheque, é isso?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: E entregou o dinheiro para ele?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: Tem mais algum outro fato que você queira esclarecer sobre isso?
ACUSADO: Não.
MPF: Não ficou claro para que era o dinheiro (...)
ACUSADO: Porque a Base passava por transformações, era um novo Comando e
era uma forma de contribuir com o Comando, porque esses dinheiros (sic) eram
controlados, né? Tinha controle das hospedagens, tinha ficha de hospedagem, tinha
tudo. E nesse caso, eu não lembro como foi feito (...)
MPF: Quando você fala contribuir, era para quem? Para a pessoa ou para a
construção do Exército (sic), como assim?
ACUSADO: Para construção da Base Aérea. Para contribuir para obras dentro da
Base Aérea.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
8/42
MPF: Você sabia que isso era ilícito?
ACUSADO: Não sabia. Porque no militarismo é aquela coisa... Coronel, eu era
Soldado na época, eu não era nem Cabo na época, eu era Soldado.
MPF: Mais alguém além de você entrou nesse esquema do Coronel?
ACUSADO: Depois eu fiquei sabendo que sim. O Sargento. Tinha um Sargento, o
Sargento Adilson. E outros militares faziam, mas, na época, ele me pediu para
manter sigilo, que ele falava que eu era o homem de confiança dele, um dos homens
de confiança dele dentro do Hotel de Trânsito era eu.
MPF: Então o senhor tem conhecimento do que o senhor e o senhor Adilson teriam
recebido essa ordem do Coronel?
ACUSADO: Hoje eu sei do Sargento, na época eu não sabia.
MPF: E ninguém viu essa conversa do senhor com ele?
ACUSADO: Não.
MPF: O senhor chegou a comentar com alguém á época?
ACUSADO: Não. Manda quem pode e obedece quem tem algo a perder.
MPF: Mesmo sabendo que o dinheiro não era para aquela finalidade?
ACUSADO: É.
(...)
DEFESA: (...) depois que foi feita o IPM dentro da Base Aérea, você começou a ser
perseguido por ele?
ACUSADO: Comecei a ser perseguido por ele. Chegou a época de eu engajar, aí eu
já era Cabo, que já estava estourada a bomba, inclusive, antes de eu fazer o Curso
de Cabo, ele mencionou: “você vai fazer curso de Cabo, depende de autorização do
Comando, depende de um monte de coisa (...) a gente pode te prejudicar” e quando
eu voltei, eu me senti prejudicado, porque, de fato, ele me tirou da seção de que
trabalhava, meu jogou para trabalhar nos Serviços Gerais. Eu era chefe da Seção
de Boletins, trabalhava com tudo o que era papelada, era o coração da Base Aérea
a seção de Boletim e ele me jogou para trabalhar nos Serviços Gerais, para mim
(sic) não ter acesso aos papéis, documentos reservados, secretos, justamente para
eu não ficar a par do IPM. Eu me senti prejudicado e perseguido.
DEFESA: Depois desse IPM, no qual você expos a sua versão dos fatos, juntamente
com outros militares, quantos procedimentos disciplinares você respondeu?
ACUSADO: Vários. Qualquer coisinha que acontecia eu respondia dentro da Base
Aérea.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
9/42
DEFESA: Com relação a esse depósito, que você era encarregado pelo Hotel de
Trânsito, houve uma comitiva (...) esse pagamento foi realizado em dólar, não foi?
ACUSADO: Positivo.
DEFESA: O senhor pode me dizer qual comitiva pernoitou no Hotel de Trânsito da
Base Aérea?
ACUSADO: Era Colômbia ou Equador, a do Peru eu tenho certeza porque o avião
caiu.
DEFESA: Como foi feito o pagamento?
ACUSADO: Em dólar.
DEFESA: Esses dólar (sic) o senhor entregava na mão de quem?
ACUSADO: Do Coronel. Tudo era na mão dele, não era aberto (sic) ficha (...) ia
tudo direto para ele, a mesma coisa com a Polícia Federal (...)
(...)
DEFESA: À época dos fatos, você passava por dificuldades financeiras?
ACUSADO: Não.
(...)
DEFESA: À época, foi aberto um procedimento obrigando você o Sargento restituir
valores à União, mesmo contra a sua vontade?
ACUSADO: Foi aberto um procedimento na Base Aérea, dizendo que aquilo ali iria
nos ajudar, resolvendo tudo antes, onde a gente (sic) pagaria o valor do “rombo”.
Eles fizeram a contabilidade (...) e a gente resolveu pagar para evitar dor de cabeça
(...)
DEFESA: Você sabe quem determinou a abertura desse procedimento?
ACUSADO: Não sei (...)
DEFESA: O Coronel Jason Sakai tinha conhecimento desse procedimento?
ACUSADO: Acredito que sim (...)”.
Em Sessão realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, foram ouvidas,
por intermédio de Carta Precatória cumprida pela 3ª Vara Criminal da Seção
Judiciária de Rondônia, as seguintes testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense:
1) ex-Sd Aer Alan Tiago Carneiro Machado, que afirmou:
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
10/42
“(...) MPF: (...) o Senhor prestou um depoimento no IPM, não foi?
TESTEMUNHA: foi.
MPF: vou ler, aqui (...) o Senhor me diz se confirma.
TESTEMUNHA: confirmo.
MPF: o Senhor estava servindo, na época, na Base Aérea?
TESTEMUNHA: sim.
MPF: (...) Os militares que se hospedavam no hotel de trânsito tinham que pagar
uma quantia?
TESTEMUNHA: sim. Dependia do posto ou da função do militar.
MPF: então, o procedimento de recebimento de valores pagos pelos hóspedes à
época dos fatos era mais ou menos isso que o Senhor já disse? Chegava, abria a
ficha como se fosse num hotel, e pagava no final?
TESTEMUNHA: isso.
MPF: aí, vocês repassavam no final para?
TESTEMUNHA: encarregado.
MPF: e quem que era o encarregado? Era o acusado ADILSON?
TESTEMUNHA: é. Na época, eu peguei o Sargento Adilson e o Sargento Robson.
Na verdade, eu não trabalhava lá. Eu tirava serviço lá. O meu expediente era no
esquadrão de pessoal.
MPF: quantas pessoas trabalhavam, lá, nesse hotel de trânsito? Ou tiravam serviço
lá? Qual que era o efetivo lá?
TESTEMUNHA: eu não me recordo. Mais de cinco ou seis, com certeza, era.
MPF: o Adilson, que era o encarregado, ou quem estivesse, lá, como encarregado
que era responsável por receber esse dinheiro?
TESTEMUNHA: sim. Quem era o encarregado, no caso, era o responsável por
receber os valores e a ficha.
VÍDEO 42: Alan Tiago Carneiro Machado
(...)
MPF: esse pagamento era feito como? Dinheiro, cheque, cartão de crédito?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
11/42
TESTEMUNHA: cartão, não. Era só dinheiro ou cheque.
(...)
MPF: você chegou a repassar algum valor para o outro acusado, Rodrigo Rafael
dos Santos?
TESTEMUNHA: não.
MPF: em alguma vez que o Senhor tirou serviço, o Rodrigo Rafael dos Santos
estava como encarregado lá?
TESTEMUNHA: eu não me recordo de repassar nenhum valor para ele, mas ele
trabalhou lá, mas não como encarregado, ele estava trabalhando lá com a gente.
(...)
MPF: o documento que atestava esses valores era a ficha de hospedagem, é isso?
TESTEMUNHA: sim, a ficha manual que era preenchida à mão.
(...)
DPU: sempre, eram emitidos recibos de pagamento?
TESTEMUNHA: sim. Que eu me recorde, sim.
(...)
DPU: em 2008, o Senhor estava lá?
TESTEMUNHA: estava. Eu estava tirando serviço, lá, na verdade.
DPU: em 2008, teve alguma comitiva da PF?
TESTEMUNHA: não me recordo (...)
DPU: quem que era responsável, então, quando tinha essas comitivas?
TESTEMUNHA: o encarregado (...)
DPU: todos que trabalhavam, lá no hotel, podiam abrir as fichas?
TESTEMUNHA: só quem estava de serviço.
(...)
DEFESA: quando você foi ouvido em sede de IPM, você foi forçado a dizer alguma
coisa que foi contra a sua vontade?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
12/42
TESTEMUNHA: não.
DEFESA: tem o conhecimento de algum inquérito que corre contra a pessoa do
coronel Sakai sobre desvio de verba também?
TESTEMUNHA: não (...)”;
2) ex-Sd Aer Estevão Marcos dos Santos, que afirmou:
“(...)MPF: havia um controle das hospedagens, dos valores?
TESTEMUNHA: havia um livro que, tudo que acontecia, onde a gente anotava o
número das guias que a gente recebia dinheiro.
MPF: então, além de vocês preencherem as fichas de hospedagem, tinha que
lançar?
TESTEMUNHA: tinha que lançar toda vez que abria a ficha ou fechava a ficha.
MPF: tinha alguém que fazia o controle disso efetivamente?
TESTEMUNHA: não sei se era a Tenente Angélica ou o sargento Robson. Ou era a
Tenente Angélica ou o sargento Robson ou o sargento ADILSON.
(...)
DPU: conhece o coronel Sakai?
TESTEMUNHA: não. Só relação de trabalho.
DPU: eram repassados alguns valores para ele?
TESTEMUNHA: desconheço.
(...)
DEFESA: o Senhor declarou, aqui, que não conhece o Coronel Sakai.
TESTEMUNHA: (...) Só tinha ligações de trabalho.
DEFESA: recebeu muitas comitivas no período que esteve no hotel de trânsito?
TESTEMUNHA: umas três ou quatro.
DEFESA: essas comitivas eram de um grande número de militares?
TESTEMUNHA: de cinco a dez militares eu acho.
DEFESA: (...) Como é que era feito o pagamento dessas comitivas?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
13/42
TESTEMUNHA: através de dinheiro em espécie.
DEFESA: e essa espécie de dinheiro era repassada, diretamente, a quem?
TESTEMUNHA: sargento Robson ou sargento ADILSON.
DEFESA: você declarou, no IPM, que, quando se constatavam que alguns hóspedes
que não eram abertas as fichas, imediatamente, era sanado o problema, correto?
TESTEMUNHA: isso.
DEFESA: isso era levado ao conhecimento do seu superior direto ou não?
TESTEMUNHA: a gente procurava ele para poder pegar as fichas, para poder
abrir a ficha do militar (...)
DEFESA: havia algum setor da Base Aérea que fazia o controle desse livro, dessas
fichas?
TESTEMUNHA: esse livro ficava em poder do Cassineiro, mas, depois, parece que
ele era levado para o controle interno, alguma coisa assim.
DEFESA: sabe dizer quem que era o responsável pelo setor de controle interno?
TESTEMUNHA: eu acho que era o Major Jefferson (...)
DEFESA: o depoimento que o Senhor deu em sede de inquérito, o Senhor se sentiu
à vontade em responder ou pressionado?
TESTEMUNHA: não fui pressionado não (...)”;
3) ex-Sd Aer Anderson Carlos Bandeira da Silva, que afirmou:
“(...) MPF: (...) o que o Senhor sabe à respeito dos fatos que foram lidos na
denúncia?
TESTEMUNHA: o sargento ADILSON confeccionava as fichas de cadastro.
Quando tinha comitiva do pessoal lá, quando chegava, a gente fechava o dos
oficiais e, como era só um Cassineiro, ele fechava o dos sargentos lá embaixo, no
segundo prédio quando tinha comitiva. E, também, do pessoal do PQD lá. Quando
tinha comitiva, realmente, ele confeccionava as fichas lá dos graduados e só
passava as fichas para a gente lançar no livro do Cassineiro.
MPF: o senhor era lotado ou tirava serviço lá no hotel de trânsito?
TESTEMUNHA: quando a gente não tirava serviço, a gente limpava os quartos.
(...)
MPF: e quando tirava serviço, o que o Senhor fazia?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
14/42
TESTEMUNHA: a gente ficava num quartinho que ficava no prédio dos oficiais e
quando tinha hóspede, a gente abria a ficha e lançava no livro. Só, nessas ocasiões
quando era comitiva, que era muita gente, que teve bastante na época que eu estava
lá, o sargento ADILSON fechava lá embaixo, lá no dos graduados.
MPF: certo. E eram vocês que recebiam o dinheiro referente ao pagamento da
hospedagem?
TESTEMUNHA: sim. Só na das comitivas que confeccionava a ficha dos
graduados, aí, ele mesmo repassava.
MPF: aí, na vez que você recebia, o que você fazia com esse dinheiro?
TESTEMUNHA: a gente pegava, lançava no livro, pegava um envelope, se não me
engano, aqueles de depósito em banco, botava dentro, lacrava e ele levava para o
controle interno. Eu acho que era controle interno.
MPF: o sargento ADILSON?
TESTEMUNHA: o sargento ADILSON.
MPF: a partir daí vocês não tinham nenhum contato, não sabia o que ele fazia com
esse dinheiro?
TESTEMUNHA: não.
MPF: o Senhor presenciou ou mesmo tomou conhecimento do teor do depoimento
dos acusados lá na fase de apuração?
TESTEMUNHA: não, dessa parte, não. Eu sou soube, da época, do livro do
cassineiro que sumiu. Eu pensava, na época que fiz o depoimento, que era por
causa disso.
MPF: esse é o mesmo livro que vocês registravam as fichas? Você recebia o
dinheiro, aí, preenchia a ficha de hospedagem e, aí, lançava no livro? Foi esse livro
que sumiu?
TESTEMUNHA: sim. E as ocorrências, também, a gente lançava no livro.
MPF: foi bem na época que essa questão toda veio à tona, o sumiço desse livro?
TESTEMUNHA: isso. Teve uma auditoria lá e sumiram com o livro.
MPF: recebia só em dinheiro ou tinha outra forma de pagamento também?
TESTEMUNHA: cheque.
MPF: esse cheque era nominal à Base Aérea ou não.
TESTEMUNHA: eu não me recordo.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
15/42
MPF: deixa eu ler seu depoimento aqui lá do inquérito (...) foi isso mesmo?
TESTEMUNHA: isso.
(...)
MPF: tem mais alguma coisa que eu não perguntei e o senhor considera relevante?
TESTEMUNHA: ontem, eu estava recordando e achei interessante e não sei se é
bom falar. Uma vez, o sargento Robson até questionou o sargento Adilson porque
teve uma época que ele foi para o EP e o sargento Robson ficou sendo chefe na
seção, aí, mesmo o sargento Adilson sendo do EP, ele ia lá olhar as fichas e ver se o
serviço estava andando. Aí, o sargento Robson, não me lembro se era o sargento
Robson, mas acho que era o sargento Robson mesmo, questionou porque o sargento
Adilson fazia aquilo lá. Aí, o sargento Adilson alegou que o coronel Sakai queria
que ele fiscalizasse, lá, o serviço para ver se, realmente, estava andando porque o
sargento Robson era novo e entrou lá de paraquedas.
(...)
MPF: quem que era responsável por conferir se estava tudo certo? Porque vocês
recebiam o dinheiro, preenchiam as fichas de hospedagem, aí, anotava no livro e aí
repassava isso para o sargento Adilson ou sargento Robson?
TESTEMUNHA: é.
MPF: tinha alguém acima que era responsável por conferir isso tudo?
TESTEMUNHA: na época do sargento Adilson, o sargento Adilson falava com o
coronel Sakai e o sargento Robson, também. Se não me engano, ele levava para o
coronel Sakai.
MPF: então, esse coronel que era o responsável por controlar?
TESTEMUNHA: acho que era para fazer a prestação de contas, não sei.
DPU: qual o setor que controlava a numeração dos blocos de hospedagem?
TESTEMUNHA: se eu não me engano, acho que era o controle interno que
confeccionava lá.
DPU: e quando acabavam os blocos de hospedagem, qual seção entregava um novo
talão?
TESTEMUNHA: era o controle interno.
DPU: o Senhor tem conhecimento se houve algum bloco de hospedagem entregue a
algum oficial da Base?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
16/42
TESTEMUNHA: bloco, não, não sei se eu falei, aí, no inquérito, mas, uma vez, eu
dois talões com o mesmo número.
(...)
DPU: era só o Senhor ADILSON que preenchia as fichas de hospedagem ou tinha
mais alguém que tinha essa competência?
TESTEMUNHA: o Cassineiro e, que eu me lembre, o sargento Adilson mesmo.
Raras vezes, que o sargento ADILSON não estava na época, aí, o RAFAEL ajudava,
mas, como a demanda era muito grande, era só um Cassineiro por serviço,
ajudava.
DPU: e quem que determinava que era o sargento ADILSON que preenchia essas
fichas de hospedagem dos sargentos?
TESTEMUNHA: uma vez, o sargento Robson questionou, foi nesse dia que o
sargento Robson questionou porque o sargento ADILSON estava, no EP e lá, aí, o
sargento ADILSON falou que o Coronel Sakai queria ver se o serviço estava mesmo
andando direitinho, para ver se estavam fazendo o serviço direito das fichas lá.
DPU: foi o Coronel Sakai, então, que fazia essa determinação?
TESTEMUNHA: foi.
DPU: sabe se o sargento Jorge era o encarregado do SSESP desde julho de 2007?
TESTEMUNHA: não lembro a data, mas ele assumiu, também, lá.
DPU: e o sargento Robson substituiu o sargento o sargento Jorge como
encarregado?
TESTEMUNHA: sim.
DPU: e porque que o sargento ADILSON não saiu do SSESP mesmo não sendo o
encarregado?
TESTEMUNHA: foi o que eu falei, o sargento Robson questionou e o sargento
ADILSON falou que o Coronel Sakai queria ver se o serviço estava andando.
(...)
DEFESA: como é que era a abertura das fichas dos PQDs?
TESTEMUNHA: o sargento ADILSON é que fechava a abertura.
DEFESA: como era feito o pagamento dessas comitivas de militares equatorianos,
peruanos?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
17/42
TESTEMUNHA: essa daí não abriu ficha não e foi o coronel Sakai que orientou. O
sargento ADILSON falou que o coronel Sakai que o orientou, eu não me lembro,
acho que era cortesia não sei.
DEFESA: não sabe se foi pago ao coronel Sakai?
TESTEMUNHA: não (...)
DEFESA: o sargento ADILSON, além dessa atividade, ele desenvolvia outra na
Base Aérea?
TESTEMUNHA: só na época que ele foi lá para o EP e não me lembro qual a
função que ele exercia lá não.
DEFESA: você chegou a fazer algum recebimento ou fechamento de fichas, recebeu
cheques de algum hóspede, lá, não?
TESTEMUNHA: (...) sim (...)
DEFESA: você chegou a colocar algum cheque que você recebeu, dentro de algum
envelope, e entregar para o coronel Sakai?
TESTEMUNHA: não. A gente confeccionava e envelope e entregava para o
sargento ADILSON, aí, ele fazia a prestação de contas (...)
DEFESA: o chefe do controle interno era quem?
TESTEMUNHA: coronel Sakai.
(...)
DEFESA: você se sentiu à vontade ao prestar o depoimento no IPM?
TESTEMUNHA: estava um clima meio pesado, capitão pressionando com as
perguntas, não sei se ele queria subtrair alguma coisa minha, para eu falar. Foi
duro o depoimento (...)”.
No dia 31 de março de 2015, foi inquirida na 3ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Rondônia a 1º Ten R/2 Aer Maria Angélica Meira Borré, que
afirmou:
“(...)MPF: (...) o que a senhora pode esclarecer em relação aos fatos descritos na
Denúncia?
TESTEMUNHA: Pelo que eu vi, foram apurados entre novembro de 2007 ao meio
de 2008. No final de novembro de 2007, começo de dezembro de 2007, eu saí dessa
seção. Eu não tinha mais ligação de trabalho com nenhum dos dois. Eu era do
SESP e voltei para o Esquadrão de Saúde. Então desses fatos que ocorriam na
época, eu não conhecia nada disso.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
18/42
(...)
MPF: (...) explique como funcionava esse setor (...) os pagamentos (...)
TESTEMUNHA: Era um Hotel de Trânsito, que a gente (sic) tinha de Sargentos e
de Oficiais, para os militares e os dependentes que ia se hospedar e eles tinham que
pagar um determinado valor, que era a tabela de hospedagem, e a orientação era
que toda vez que a pessoa chegasse e se hospedasse, havia o check-in, que tinha
que preencher esse formulário, esse check-in podia acontecer a qualquer hora do
dia ou da noite, então, tinha sempre um soldado de serviço lá, que era o Cassineiro,
responsável por receber a pessoa. E a pessoa também podia sair fazer o check-out a
qualquer hora e quem estivesse lá fechava essa ficha, se fosse a noite ou no final de
semana, o Cassineiro, ou alguém que trabalhasse no setor poderia fechar também.
A gente (sic) não tinha dinheiro, não tinha caixa, a gente (sic) não tinha como
emitir troco, então a pessoa dava o valor em espécie exato ou pagava com cheque
exato. Era assim que funcionava. E esse valor recebido, quando fechava esse check-
out, tinha que ser em 48 (quarenta e oito) hora recolhido, a gente (sic) tinha que
entregar na tesouraria da Base. Começava o expediente, via a ficha que tinha do
dia anterior, aí a gente fazia essa GRU, somava e tal, aí levava no Controle Interno,
que tinha um controle de fichas, porque era um talão e tinha uma sequência
numerária e tinha um Sargento que sempre acompanhava a sequência conforme ia
fechando, fazia a conferência dessas fichas, do número, do que tinha escrito de
valor, para saber se a GRU estava no valor correspondente e aí era assinado e
entregue para a Tesouraria, que era que fazia o recolhimento e o depósito, eles que
recebiam em espécie ou cheque (...)
MPF: era comum o pagamento por meio de cheque?
TESTEMUNHA: Sim, porque a gente (sic) não tinha dinheiro, era proibido, não
podia ter caixa. O dinheiro que tinha naquela hora era porque tinha sido pago e
iria ser recolhido. Então ninguém que estava lá tinha dinheiro trocado para dar de
troco. Isso não existia.
MPF: (...) a senhora chegou a conhecer o senhor ADILSON e o senhor RAFAEL?
TESTEMUNHA: Eu trabalhei nesse setor. O RAFAEL, acho que ainda era Soldado
na época em que trabalhou lá comigo, então tinha o serviço de Cassineiro normal,
que era como se fosse plantonista. E o ADILSON era o encarregado, porque no
meio militar é sempre assim: tem uma chefia que é oficial e tem um encarregado
que é um graduado, um Sargento.
MPF: E a função dele em relação a esses recebimentos de valores, qual era?
TESTEMUNHA: Qualquer um do setor, tanto soldado quanto ele, podia receber,
podia fechar essa ficha. E a GRU geralmente eram feitas por ele ou o RAFAEL, que
sabia mexer bastante em computador, ajudava a fazer também.
MPF: (...) a GRU era feita pelo senhor ADILSON e senhor RAFAEL?
TESTEMUNHA: Isso, aí levava para o Controle Interno para conferência, para
depois eu assinar e depois ir para a Tesouraria.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
19/42
(...)
MPF: (...) depois essa documentação toda era encaminhada para auditoria
interna?
TESTEMUNHA: (...) a gente tinha um prestação de contas mensal, que fazia com o
Comandante, que era o movimento de caixa, e auditoria interna, se não me engano,
a cada 6 (seis) meses, tinha uma auditoria, que era um oficial que não fosse do
setor, que auditava (...) e tinha uma auditoria de fora da Base, que era 1 (uma) vez
por ano.
DEFESA: (...) em relação à comitiva peruana e à comitiva dos militares do Acre, a
senhor se recorda desses fatos?
TESTEMUNHA: Da peruana eu lembro.
DEFESA: (...) a GRN vinha acompanhada ou desacompanhada das fichas de
hospedagem, logo no início?
TESTEMUNHA: GRN era depois que já tinha pago (sic), aí pegava todas a guias,
fazia o cálculo do total que tinha dado e aí, do valor total, fazia a GRN.
DEFESA: Ela ia acompanhada ou desacompanhada das fichas de hospedagem
para a senhora?
TESTEMUNHA: (...) como a GRN, para que a Tesouraria aceitasse, tinha que ter a
assinatura do chefe, então muitas vezes levava até a Odonto para eu poder assinar,
então algumas vezes ia sem a Guia e sem o talonário de fechamento das
hospedagens, algumas vez ia com e eu conferia, e alguma vezes ia sem mesmo.
DEFESA: (...) a senhora teve conhecimento do teor do depoimento do Coronel
Sakai no IPM?
TESTEMUNHA: Aquele IPM grande eu li, mas eu não lembro de detalhes (...)
DEFESA: (...) em relação à comitiva peruana, o Coronel Sakai afirmou que reteve
os valores referentes a essa comitiva, em 21 de agosto de 2006, no valor de R$
675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) (...) conta que a senhora fez um recibo
em seu próprio computador, isso é verdade?
TESTEMUNHA: É, foi assim. Tinha os peruanos e aí o que foi passado por ele, é
que, como eles iriam pagar em uma moeda que não era corrente, a gente não podia
fazer a guia de hospedagem, porque parece que para a GRU tem que ser em Real e
eles não iam pagar em Real, então ele que teria que receber esse valor. E eles iam
embora em um domingo de manhã e ele falou que eu tinha que dar meu jeito para
fazer esses recibos, aí eu tive que fazer em casa e os valores eu não vou me recordar
(...) mas eu lembro que tive que fazer os recibos, entreguei para ele, para ele
resolver. Mas não forma feitos recibos normais do talonário.
(...)
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
20/42
DEFESA: (...) com relação à comitiva dos policiais militares do Acre (...)
TESTEMUNHA: Eu não me recordo de estar presente nesse fato.
DEFESA: (...) a senhora sabe me dizer em relação à comitiva peruana, se foi pago
em dólares ou real?
TESTEMUNHA: (...) o que ele me passou foi que nós não podíamos abrir a Guia de
Recolhimento, porque a gente não iria receber em Real, que eles trabalhavam com
Dólar. Aí o quanto ele recebeu e como ele recebeu eu não sei (...)
DEFESA: E a senhora sabe do destino desse dinheiro recebido pelo coronel Sakai?
TESTEMUNHA: Não, porque eu só assinava se tivesse GRU (...)
DEFESA: A NPA da Base permitia o recebimento de cheques?
TESTEMUNHA: (...) eu não lembro (...) o que acontecia era que as vezes o militar
ia, se hospedava e tinha que pagar e ele não tinha dinheiro e pagava com cheque,
só que as vezes o pagamento ainda iria demorar. E aí ele pedia para segurar o
cheque. Quando acontecia isso (...) na guia de entrada, o militar não colocava o dia
em que ele tinha entrado e o militar assinava, porque aí a data em que ele havia
pré-datado o valor é a que era preenchido (...) nesse período, em que aconteceram
algumas situações assim, eu peguei os cheques e deixava em um cofre que era do
pessoal da intendência, e no dia do depósito gerava a GRU para poder entregar na
tesouraria (...)
DEFESA: O coronel Sakai deu alguma ordem que a senhora poderia receber o
pagamento com cheques pré-datados (...)
TESTEMUNHA: Sim (...) mas aí não podia abrir a guia com a data de entrada e de
saída (...) ele deixava fazer o pré-datado e deixava em aberto a data da entrada e
da saída para preencher posteriormente.
JUIZ: (...) isso era através da ordem de alguém ou havia um norma interna?
TESTEMUNHA: Não, era através da ordem do coronel Sakai.
(...)
DEFESA: Somente a senhora recebia ordens do coronel Sakai a respeito do
serviço?
TESTEMUNHA: Não, porque a grande maioria do tempo eu não estava lá.
DEFESA: A senhor chegou a presenciar o coronel Sakai dando ordens ao sargento
ADILSON a respeito do cotidiano do setor?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
21/42
TESTEMUNHA: Com certeza. Muitas coisas eles resolviam e quando eu chegava,
eles já tinham resolvido, essas questões de cheque, recebe ou não recebe (...)
inclusive somente que poderia dar essas autorizações de cheque pré-datado era ele.
DPU: (...) o coronel Sakai exercia um poder de comando?
TESTEMUNHA: Sim, a gente (sic) pouco despachava com o major chefe do EP, era
sempre com o coronel Sakai.
DEFESA: A GRN ia desacompanhada das notas?
TESTEMUNHA: (...) as vezes eles levavam apenas para eu poder assinar e entregar
(...)
DPU: (...) seria possível fazer essas subtrações (...)
TESTEMUNHA: O Controle Interno tinha muito controle (...) a sequencia na
numeração e tudo, ele controlava muito bem (...)
DEFESA: (...) após esse IPM, foi aberta uma Sindicância pela Tenente Therezinha,
para fins de ressarcimento ao Erário (...) a senhor foi obrigada, contra a sua
vontade a ressarcir o Erário?
TESTEMUNHA: (...) a Base Aérea decidiram fazer um processo interno,
administrativo (...) de dano ao Erário e (...) ratearam pelo tempo que cada um
estava no serviço (...) quando eu soube disso (...) eu fui orientada pelo advogado
(...) eu recolhi em juízo (...) para encerrar o processo administrativamente (...)
DEFESA: Essa questão de todo mundo recolher, era um ordem?
TESTEMUNHA: Não (...)”.
Em Decisão datada de 21 de janeiro de 2019, o MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM deixou “(...) de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar, destarte, de forma monocrática,
em obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da
União.”.
No dia 4 de abril de 2019, foram ouvidas, perante o Juízo de primeiro
grau, as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa:
1) SO Aer George Henrique Cruz dos Santos, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor servia na Base Aérea de Porto Velho em 2008, quando
houve esse suposto desvio do dinheiro?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O senhor conhecia o ADILSON e o RAFAEL?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
22/42
TESTEMUNHA: Eu conhecia só o ADILSON, o RAFAEL, eu não me lembro dele.
JUIZ: O Adilson trabalhava no Hotel de Trânsito?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
JUIZ: E essa história de que ele teria desviado dinheiro, o que o senhor sabe sobre
isso?
TESTEMUNHA: Eu só tomei conhecimento disso quando eu participei de um IPM
(...)
(...)
JUIZ: O que o senhor falou no IPM que o senhor poderia nos falar aqui para nos
ajudar a entender essa história?
TESTEMUNHA: A única coisa que eu me lembro de terem me perguntado era se eu
tinha quitado a conta em dinheiro ou em cheque, e eu falei que foi em dinheiro e
também se eu tinha guardado o canhoto da minha hospedagem e eu informei que o
canhoto eu rasguei depois que eu peguei dele no hotel.
DEFESA: (...) o senhor sabe me informar qual o procedimento na hospedagem?
Era aberta algum tipo de ficha? Você pagava diretamente ao responsável do Hotel
de Trânsito ou diretamente ao Comandante da Base?
TESTEMUNHA: Na época, abria uma ficha com meus dados pessoais e quando eu
saí de lá, eles contabilizaram os dias que eu fiquei hospedado e eu quitei, mas eu
paguei para quem estava na recepção (...);
2) 1º Ten R/2 Aer Ana Carolina Iglesias Rosa, que afirmou:
“(...)JUIZ: (...) a senhora chegou a se hospedar no Hotel de Trânsito em Porto
Velho?
TESTEMUNHA: Eu trabalhava dentro da Base Aérea de Porto Velho.
JUIZ: A senhor conheceu o Sargento ADILSON e o Cabo RAFAEL?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Qual era a sua patente lá?
TESTEMUNHA: 1º Tenente.
JUIZ: A senhora saberia dizer se eles desviaram ou não desviaram esse dinheiro?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
23/42
TESTEMUNHA: Eu não saberia afirmar e nem negar, porque já faz muito tempo
esse fato. Eu trabalhava junto ao Hotel de Trânsito também, mas eu não me recordo
de muita coisa, porque, como foi dito, já se passaram 10 (dez) anos (...)
JUIZ: A senhora chegou a ser ouvida no IPM?
TESTEMUNHA: Sim, inclusive eu também fui acusada na época.
JUIZ: E como era esse procedimento? Aqui diz que o RAFAEL (...) e o ADILSON
teriam pego um dinheiro da hospedagem. Se isso fosse verdade, como eles teriam
conseguido?
TESTEMUNHA: Eu não saberia dizer de maneira fiel como eles teriam feito isso,
porque embora eu fosse voltada para as atividades de chefia desse Hotel de
Trânsito, eu também atuava como dentista e grande parte do tempo eu estava em
atendimento aos pacientes (...) embora eu assinasse documentos eu sabia muito
pouco do serviço que me colocaram. Eles tinham mais contato do que eu, porque
eles ficavam mais no posto do que eu. Mas como a parte burocrática poderia ser
burlada, eu não sei, porque tinha que prestar contas o tempo todo para as pessoas
superiores, então tinha papel para comprovar. Agora, se esses papéis foram
entregues da maneira adequada ou omitidos, jogados fora, rasgados, dinheiro que
não tenha sido repassado, eu não teria como afirmar ou negar, porque eu não
estava o tempo todo presente nesse local.
JUIZ: Pelo que conta aqui, o hóspede efetuava o pagamento da hospedagem, vocês
preenchiam uma Guia de Recolhimento de Numerário (GRN) e levavam para o
chefe do setor homologar, era isso?
TESTEMUNHA: Isso, só que essas GRNs eram numeradas, então não tinha como
quebrar essa sequência. Então eu fico pensando como poderia simplesmente
adulterar, rasgar (...)
JUIZ: (...) digamos que 10 (dez) militares estão hospedados hoje, mas eu preencho
a GRN de apenas 1 (um) e omito os outros 9 (nove). Aí eu levo para você que é a
minha chefe assinar, não poderia ser assim?
TESTEMUNHA: Eu acho meio difícil isso, porque é um Hotel de Trânsito pequeno,
uma Base pequena, meio difícil passarem despercebidos os hóspedes. Estou dizendo
que é difícil, não que seja impossível.
DEFESA: (...) à época em que ela respondeu o IPM, ela teve (sic) que ressarcir
algum valor juntamente com o Acusado, o Cabo RAFAEL e o Sargento ADILSON e
outra dentista militar, Dra. Angélica?
TESTEMUNHA: Tive que ressarcir.
JUIZ: A senhora sabe se o RAFAEL também ressarciu?
TESTEMUNHA: Não sei, não tive conhecimento de nenhuma outra parte (...)
JUIZ: A senhora ressarciu, na época, quanto?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
24/42
TESTEMUNHA: Eu não me recordo muito bem o valor (...)”;
3) SO RRm Aer Guilherme Rodrigues Filho, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor trabalhou na Base Aérea de Porto Velho nesse ano de
2008?
TESTEMUNHA: Trabalhei (...)
JUIZ: O senhor chegou a trabalhar no Hotel de Trânsito também?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)
JUIZ: O senhor chegou a ficar hospedado no Hotel de Trânsito?
TESTEMUNHA: Sim (...)
JUIZ: E quando o senhor ficou hospedado, o senhor lembra para quem o senhor
chegou a pagar a sua diária da estadia no Hotel?
TESTEMUNHA: Não me recordo bem (...) até porque havia um revezamento de
Soldados que tiravam serviço (...)”.
Em Audiência realizada no dia 3 de outubro de 2019, foi realizado
novo Interrogatório do ex-Cb Ex RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS,
oportunidade em que declarou:
“(...) JUIZ: (...) na data dos fatos narrados na Denúncia, servia na Base Aérea de
Porto Velho e era Cabo da FAB?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Conhece as provas produzidas neste processo, tendo alguma coisa a alegar
contra as mesmas?
ACUSADO: Não reconheço as provas (...)
JUIZ: Não conhece as provas produzidas?
ACUSADO: Não.
(...)
JUIZ: E quanto a esta acusação aqui do Ministério Público, na Justiça Militar, em
que o senhor teria se apropriado de um valor pago pelo Sgt Patrício lá neste hotel
de trânsito da Unidade. É verdadeira esta acusação?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
25/42
ACUSADO: Eu não me lembro de muita coisa à época dos fatos. Mas eu posso
esclarecer este fato em si (...) eu era soldado, trabalhava nesse setor e nessa
ocasião aí, esse depósito desse cheque foi a mando do ex-Comandante, à época, da
Base Aérea de Porto Velho, pois, naquele setor, havia a demanda de compras de
diversos materiais, lâmpadas, às vezes material de faxina, de limpeza. Então, à
época dos fatos, foi pedido que fosse depositada essa quantia em minha conta e eu
repassasse (...) e eu me recordo porque eu falei ao coronel que eu transferiria pra
conta dele se ele me repassasse, e ele não quis, ele falou “não, você me entrega em
mãos”. E eu lembro que quando compensou, eu entreguei além do valor que foi
estipulado (...) que consta nos autos, eu recordo ainda que passou uns 6 (seis) ou 7
(sete) reais, eu entreguei na sala dele no comando da Base Aérea, em mãos.
JUIZ: O senhor pegou recibo?
ACUSADO: Não. Não peguei recibo nenhum. O que aconteceu é que repassaram o
cheque. Ele pediu pra mim (sic) repassar esse cheque na minha conta e eu ainda
cogitei a possibilidade de transferir pra conta dele, se ele me falasse uma conta no
nome dele. Ele não aceitou, falou “não, você me entrega em mãos que a gente
compra o material que falta, alguma coisa aqui”. Isso foi o que aconteceu neste
caso.
JUIZ: Como era o nome dele?
ACUSADO: Cel Sakai (...)
JUIZ: Então, o senhor alega que entregou esse valor nas mãos do Cel Sakai, o
Comandante da Base Aérea de Porto Velho?
ACUSADO: Sim. Dentro da sala dele.
JUIZ: Alguém presenciou isso?
ACUSADO: Ninguém. Só eu e ele. Só nós 2 (dois).
JUIZ: E essa ordem que ele deu, de o senhor depositar esse cheque e entregar o
valor a ele, alguém presenciou?
ACUSADO: Não. Só eu e ele.
JUIZ: Existiu uma outra ordem semelhante a essa numa outra situação? Ou foi a
primeira e a única vez?
ACUSADO: Foi a primeira e a única no meu caso. Se teve outra, eu não tô (sic)
ciente.
JUIZ: O senhor disse aqui que o valor referido na Denúncia do cheque seria de
234,00 (duzentos e trinta e quatro reais). Você disse que entregou pro coronel a
mais?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
26/42
ACUSADO: Passou um pouco (...) é porque eu não conseguia sacar (...) eu
entreguei 240 (duzentos e quarenta), eu creio que tenha sido isso, porque eu não
conseguia sacar então levou até um pouco do meu dinheiro.
JUIZ: E o senhor sabe dizer pra quê esse valor (...) o senhor disse que esses valores
poderiam ser utilizados em algum bem, em alguma coisa lá do quartel, o senhor
sabe dizer se esses valores foram utilizados? Onde? Sabe dizer?
ACUSADO: Aí eu já não sei dizer (...) porque a alegação era que era pra comprar
algum tipo de material, alguma coisa com mais facilidade, mais rápido, não sei, era
algo desse tipo.
JUIZ: O senhor sabe dizer se outros militares ou mesmo o Sgt Adilson, referido na
Denúncia, costumavam fazer esse tipo de procedimento? Pegar esse valor e
encaminhar para compra de bens em favor da OM?
ACUSADO: Não sei.
JUIZ: Qual foi o local que o senhor entregou esse valor pro Comandante?
ACUSADO: Na sala dele. Posteriormente a isso, eu fiquei sabendo que abriu uma
sindicância, enfim, eu não me recordo direito, tem muito tempo, e um oficial me
procurou. Eu lembro que eu recebi um documento e tava (sic) escrito até que eu
estava indiciado e à época eu nem sabia o que era indiciado (...) eu só lembro que
uma tenente me procurou, Terezinha, se não me engano, e ela disse que eu ia depor
e que eu não citasse o nome do coronel, porque ele já tinha ciência do fato.
Inclusive, o Adilson também estava nesse mesmo documento que eu recebi, os 2
(dois) estavam como indiciados, mas eu não sabia o que que era, que o coronel já
tinha ciência disso e que ele ia resolver. Eu falei “entendi”. Eu era soldado né,
então, quem é da caserna sabe o que eu tô (sic) falando. Hoje que eu tô (sic) fora
desse manto, eu posso abrir o jogo, falar a verdade dos fatos.
JUIZ: Essa ordem de o senhor depositar esse cheque em favor da sua conta e
depois entregar lá pro Comandante, isso foi repassado para algum superior seu?
Pro chefe lá do hotel de trânsito? Mais alguém soube dessa ordem que o senhor
recebeu?
ACUSADO: Não, porque naquela época o Cel Sakai ele vivia no hotel de trânsito,
ele vivia controlando o hotel de trânsito (...) entrada e saída. Eu lembro que ele
transitava demais lá junto à administração da época, ele transitava muito, e pelo
fato de ele ser o comandante, eu não vou ficar perguntando nada (...)
JUIZ: Existia algum chefe desse hotel de trânsito? (...)
ACUSADO: Eu só lembro de 2 (dois), que era a Ten Angélica e a Ten Carolina.
Eram 2 (dois) oficiais. Mas como elas trabalhavam no esquadrão de saúde nem
sempre elas estavam presentes, mas na medida do possível elas estavam lá.
JUIZ: E o senhor não relatou a nenhuma delas essa ordem?
ACUSADO: Não.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
27/42
JUIZ: O Comandante lhe ordenou entregar em espécie por que o senhor não
entregou simplesmente o cheque para o comandante?
ACUSADO: Eu cogitei essa possibilidade. Ele falou “não, você deposita na sua
conta”. Eu falei “tudo bem, quando cair, eu transfiro pro senhor?”. “Não, você me
entrega em mãos”. Foram essas as palavras dele. Falei “ok. Manda quem pode,
obedece quem tem juízo”. Achei que era algo comum, que não tinha problema
nenhum (...)
JUIZ: O senhor tem conhecimento de quem mandou instaurar a sindicância por
esse fato e o IPM?
ACUSADO: Não, não tenho (...) não faço ideia.
JUIZ: O senhor se sentiu ameaçado por essa ordem?
ACUSADO: Não. É uma prática normal, um coronel e um soldado, enfim, eu não
tinha ciência de muita coisa (...) agi de boa fé.
JUIZ: O senhor disse que aconteceu só uma vez essa situação de sacar cheque, não
é isso?
ACUSADO: Uma (...) só essa vez.
JUIZ: Quem foi que lhe falou pra não citar nome de alguém?
ACUSADO: Recebi um documento pra dar um depoimento, onde constava nesse
documento que eu estava indiciado, porém não sabia o que que era, mas mesmo
assim fui procurado por um oficial da época e ela me orientou que, a mando do
coronel, ele resolveria isso, que não citasse o nome do próprio coronel nesse
depoimento que ele resolveria (...) Ten Terezinha. Essa oficial depois ela conduziu
um processo administrativo de ressarcimento ao erário, isso eu lembro. Juntou-se
um valor, uma quantia “x”, e eu lembro de quanto eu ressarci em torno de R$
1.500,00 a R$ 2.000,00. Eu creio que foram divididos por partes iguais, entre 8
(oito), eu lembro que foram 8 (oito) pessoas e foi dividida essa quantia (...) assinei
um documento que eu não reconhecia aquela dívida, porém eu estava pagando (...)
Antes desse ressarcimento, houve uma audiência, uma oitiva onde eu fui ouvido,
falei algumas coisas, porém os oficiais colocaram, bem dizer, o que queriam no
papel, enfim. Eu disse que eu não fiz por maldade, que foi agindo de boa fé, e enfim.
JUIZ: A Denúncia cita aqui um valor de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro
reais). O senhor está dizendo aí que ressarciu cerca de R$ 1.000,00 (mil reais)?
ACUSADO: Em torno de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00, eu não lembro o valor exato.
Mas eu lembro que teve um papel que nós assinamos, até a própria Ten Terezinha
conduziu isso, a Ten Angélica ressarciu, a Ten Carolina ressarciu que eu fiquei
sabendo. Creio que o Sgt Adilson tenha ressarcido. E nós recebemos um papel, onde
existia lá os valores que a gente deveria ressarcir. Tinha até um campo lá que eu
colocava que eu não concordava com o ressarcimento, porém eu estava ressarcindo
(...) tive que fazer um empréstimo à época pra pagar isso aí, mas sem entender
muito o que tava (sic) acontecendo. Futuramente, eu vim a entender porque houve
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
28/42
uma certa perseguição dentro da Base Aérea por esse referido coronel, ele não deu
meu engajamento (...) por sorte eu já tinha passado em outro concurso, porque
senão eu estava prejudicado até hoje. E quando eu adentrei no outro concurso,
pediram informações junto à Base e ele também me prejudicou em virtude disso,
mas enfim, fazer o quê.
JUIZ: Quando o senhor foi comunicado que era indiciado houve alguma
testemunha que presenciou?
ACUSADO: Eu recebi um documento de alguém, eu não lembro, que tinha marcado
apenas uma oitiva minha, não tinha testemunha não (...) eu não sabia nem o que
era indiciado.
JUIZ: (...) Nos relatos que têm nos autos do IPM, que à época já o Cb RAFAEL ele
havia comentado que ele teria subtraído o valor de R$ 234,00 (duzentos e trinta e
quatro reais) em função de estar com problemas financeiros, aí eu queria saber se
de fato o que está escrito não confere com a verdade, porque ele disse que
escreveram tudo conforme quiseram (...)
ACUSADO: Eu não falei isso, mas coagido por ter vários oficiais, tinham uns 4
(quatro) ou 5 (cinco) oficiais aviadores na época lá, confesso que eu tava (sic) com
medo. Então eu assinei, confiando também, que a tal Ten Terezinha, à época,
chegou e falou “olha, o coronel vai resolver isso, fica tranquilo”. Aí eu falei “mas o
que é isso, o que vai acontecer?”. Aí ela “não, você responder e você fala o que
você acha o que viu, mas não cita o nome do coronel”. Eu não sei se na época
durante o depoimento junto a esses oficiais eu falei se eu tava (sic) precisando de
alguma coisa, mas eu não falei isso não.
JUIZ: O senhor não confessou então que teria subtraído o valor lá?
ACUSADO: Não. Não confessei não.
JUIZ: O senhor assinou esse termo sem ler?
ACUSADO: Assinei sem ler, por incrível que pareça, porque eu estava com muito
medo, tinha muita gente na sala (...) só oficiais (...)
DEFESA: À época dos fatos, só pra relembrar, o Cel Sakai autorizou você a
realizar o depósito na sua conta, depois sacá-lo e entregar o dinheiro em mãos?
ACUSADO: Isso, foi justamente o que aconteceu (...)
DEFESA: Isso você chegou a comentar com a Ten Terezinha que você tinha dado o
valor de 240 (duzentos e quarenta) em mãos para o Cel Sakai?
ACUSADO: Sim, a Ten Terezinha tinha ciência disso tudo. Tanto é que depois ela
conduziu o processo de ressarcimento ao erário (...)
DEFESA: Você relatou aqui que além de você o Sgt Adilson teve mais 6 (seis)
militares que ressarciu (sic) o montante no valor de 16 (dezesseis) mil e uns
quebrados. Você se recorda quais são os outros militares e se eles estão
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
29/42
respondendo também esse processo?
ACUSADO: Olha, eles estavam respondendo. Eu lembro que era o Sgt Alcimar, Ten
Angélica, Tem Carolina, eu, um soldado chamado Leal, Jarbas, Lucivaldo, agora
faltou um que eu não lembro quem era o outro. Mas eram 8 (oito) pessoas (...) todo
mundo surpreso.
DEFESA: O senhor declarou também que o senhor teve que fazer empréstimo para
ressarcir o erário público em valor superior ao que foi depositado na sua conta, é
isso?
ACUSADO: Justo. Eu tive que fazer um empréstimo, inclusive, se for averiguar,
está lá o empréstimo, eu não recordo o valor (...) só sei que era R$ 1.500,00 a R$
2.000,00. Tive que fazer empréstimo para pagar, porém esse processo
administrativo conduzido pela Ten Terezinha (...) tava (sic) lá no documento
“concorda ou não concorda com o valor cobrado em virtude do processo
administrativo tal de ressarcimento ao erário?” Eu coloquei “não concordo, pois”,
aí coloquei meus argumentos lá, que eu não tinha nada a ver com isso. Mas fazer o
quê, tinha que pagar.
DEFESA: Além desse fato, você tinha alguma punição em sua ficha, antes desse
ocorrido?
ACUSADO: Não. Não tinha nada (...)
DEFESA: Posteriormente a esse ocorrido houve, vamos dizer assim, uma
perseguição pelo Coronel Comandante da Base Aérea, Cel Sakai? Pode relatar que
tipo de perseguição foi?
ACUSADO: Sim. Ele me trocou de um setor. Eu trabalhava no esquadrão de
pessoal, eu era encarregado da seção de boletim, como cabo (...) eu manuseava o
boletim da Unidade, então eu protocolava lá tudo o que chegava pra mim, eu
publicava em boletim, eu tinha acesso a boletins reservados, confidenciais, então
acho que por causa disso ele me tirou e me jogou pro esquadrão de limpeza pra
fazer manutenção de ar, sendo que a minha especialidade era administração (...)
DEFESA: Quando você prestou novo concurso, o Cel Sakai ele também tentou lhe
prejudicar? A sua admissão no novo concurso?
ACUSADO: Eu passei no concurso da polícia militar (...) na época do curso de
formação (...) me chamaram e me pediram um relatório da própria Base Aérea e o
relatório foi assinado justamente pelo coronel falando um monte de coisa ruim,
inclusive que eu tinha esse IPM. Quiseram que eu esclarecesse o que era esse IPM,
tive que contratar advogado pra me auxiliar, se não eu estava mais do que
prejudicado uma hora dessa.
DEFESA: No processo de ressarcimento ao erário público, você questionou junto a
oficial desse procedimento, ou seja, a Ten Terezinha, o porquê daquele valor que
você, Cb RAFAEL à época, estaria ressarcindo ao erário, se o valor depositado na
sua conta e devolvido ao Cel Sakai era muito inferior ao pretendido?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
30/42
ACUSADO: Justamente por isso que eu não concordava com esses valores. Porque
eu não tinha cometido, na minha concepção, ato ilícito algum. Eu não peguei
nenhuma pecúnia pra mim, não peguei nada. Eu quero deixar bem claro que eu não
usei nenhum dinheiro em favor próprio. Nada. Agi de boa fé, porque eu achei que
era pra comprar algum tipo de material (...) no hotel de graduados a condição era
precária (...)
DEFESA: À época dos fatos, você teve conhecimento ou se recorda se surgiu algum
comentário que o próprio Cel Sakai, à época Comandante da Base Aérea, também
teria ficado ou se apropriado de uma verba, de um pagamento, da comissão
peruana?
ACUSADO: Sim. Depois que rolou todos esses boatos, fiquei sabendo de uma
situação que ocorreu de uma comitiva peruana. Eu lembro dessa comitiva lá, porém
eu não tinha acesso a questão administrativa. Mas eu lembro que eram diversos
militares (...) e teve esse boato que o coronel se apropriou também desse dinheiro
dessa comitiva, mas agora, valores eu não sei dizer (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa
constituída e o Parquet das Armas nada requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do Acusado nos
termos da Denúncia.
Já a Defesa constituída requereu a absolvição do ex-Cb Aer
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS “(...) ante a dantesca orfandade probatória
que preside à demanda, com fulcro no artigo 439 “e”, do Código de Processo Penal
Militar (...)”.
Em caso de condenação, a Defesa ainda requereu “(...) a
desclassificação do crime tipificado no parágrafo II, do artigo 303, para o
parágrafo III, do mesmo artigo 303, do CPM, que versa sobre o peculato culposo
(...)”, bem como que “(...) seja declarada a extinção da punibilidade, ante já o
ressarcimento (até a mais do valor) ao erário publico, como reza o parágrafo IV do
artigo 303 do CPM, aplicando a Sumula 05 do STM (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de novembro de 2021, o
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, por
unanimidade,
“(...)
revalidou
os
atos
instrutórios
pretéritos
realizados
monocraticamente, nos termos do art. 507 do CPPM, o que se deu sem objeção das
partes (...)” e, também por unanimidade, julgou “(...) improcedente a pretensão
punitiva para ABSOLVER RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, pela prática do
delito tipificado no art. 303, §2°, do Código Penal Militar (...)”, com fundamento
“(...) no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (...)”.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
31/42
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 28 de
novembro de 2021, dela sendo intimados o Parquet Castrense e a Defesa constituída
em 8 de dezembro de 2021, tendo sido certificado o trânsito em julgado para a
Defesa em 15 de dezembro de 2021.
Por sua vez, o Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação em 14 de dezembro de 2021, o qual foi recebido pelo
Juízo a quo em 29 de dezembro de 2021.
Em suas Razões, o Órgão ministerial pugnou pela reforma do Decreto
absolutório para “(...) condenar RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS como incurso
nas sanções do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (...)”.
Para tanto, sustentou que “(...) a despeito da negativa formulada pelo
acusado em seu interrogatório judicial, este órgão Ministerial entende se tratar
apenas de voz isolada no arcabouço probatório ora formado (...)” e, ainda, que
“(...) o acusado não trouxe nada aos autos que corroborasse suas alegações de que
o Cel Sakai o coagira a efetuar o depósito do cheque em voga em sua conta
corrente, para em seguida efetuar o repasse (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída requereu a manutenção da
Sentença recorrida sustentando que “(...) não houve provas do envolvimento do
apelado na prática do delito descrito na denúncia (...)”, bem como que “(...) não se
pode presumir a culpa. Ela precisa ficar provada acima de qualquer dúvida,
baseada em prova concreta e induvidosa, não podendo o agente ser condenado por
deduções, ilações ou presunções (...)” e, ainda, que “(...) não conseguiu a acusação
demonstrar como os fatos efetivamente ocorreram que pudessem ensejar a prática
delituosa ao apelado (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se pelo
“(...) pelo provimento do recurso ministerial, para que seja reformada a r. sentença
vergastada, condenando-se RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, como incurso nas
sanções do art. 303, § 2º, do CPM (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
32/42
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM,
de 28 de novembro de 2021, que, por unanimidade, absolveu o ex-Cb Aer
RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS da imputação contida no § 2º do artigo 303 do
Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o Órgão ministerial pugnou pela reforma do Decreto
absolutório para, “(...) nos termos das razões apresentadas, condenar RODRIGO
RAFAEL DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, do Código
Penal Militar (...)”.
Para tanto, sustentou que “(...) a despeito da negativa formulada pelo
acusado em seu interrogatório judicial, este órgão Ministerial entende se tratar
apenas de voz isolada no arcabouço probatório ora formado (...)” e, ainda, que
“(...) o acusado não trouxe nada aos autos que corroborasse suas alegações de que
o Cel Sakai o coagira a efetuar o depósito do cheque em voga em sua conta
corrente, para em seguida efetuar o repasse (...)”.
Não assiste razão ao Parquet Castrense.
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2019. p. 492) afirma
que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se
exigindo, portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como
elemento normativo do tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela
qualidade de militar ou funcionário é fundamental para a configuração do
peculato-furto (...)”.
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto (Código
Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.017)
assevera que a conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do CPM “(...)
reside na ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas
(...)” (Grifo nosso).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só
se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o
agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do
crime.
In casu, absolutamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, na medida em que o próprio Acusado admitiu que depositou em sua conta
corrente particular o Cheque nº 850176, no valor de R$ 234,00 (duzentos e trinta e
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
33/42
quatro reais) emitido pelo 2º Sgt Aer José Patrício de Sousa para o pagamento das
diárias do Hotel de Trânsito dos Graduados da referida Unidade Militar, valendo-se
da função por ele exercida à época dos fatos, qual seja, a de auxiliar na Seção de
Serviços Especiais (SSESP), responsável pelo recolhimento dos valores pagos pelos
hóspedes, bem como pela confecção das Guias de Recolhimento de Numerário
(GRN) que eram encaminhadas ao Setor de Controle Interno para conferência e
posterior recolhimento ao Erário.
A função exercida pelo Acusado é corroborada pelo depoimento
prestado em Juízo da 1º Ten R/2 Aer Maria Angélica Meira Borré, Chefe do Hotel
de Trânsito na época dos fatos descritos na Exordial Acusatória, quando afirmou:
“(...) MPF: E a função dele em relação a esses recebimentos de valores, qual era?
TESTEMUNHA: Qualquer um do setor, tanto soldado quanto ele, podia receber,
podia fechar essa ficha. E a GRU geralmente eram feitas por ele ou o RAFAEL, que
sabia mexer bastante em computador, ajudava a fazer também (...)” (Grifo nosso).
Além disso, o 2º Sgt Aer José Patrício de Sousa apresentou a cópia do
Cheque nº 850176, do Banco do Brasil, no valor de R$ 234,00 (duzentos e trinta e
quatro reais), obtido junto à sua Agência Bancária, justamente para comprovar o
efetivo pagamento da sua estadia no Hotel de Trânsito, nele sendo possível
identificar que o referido título executivo foi apresentado para depósito em nome do
Réu, ex-Cb Aer RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS.
Além disso, por ocasião do referido pagamento, o Acusado entregou
ao militar responsável o Recibo da Nota nº 07392, datado de 8 de fevereiro de 2008,
referente à quantia paga de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), mesmo
sabendo que o referido recibo não correspondia à Ficha de Hospedagem daquele
militar, mas sim à outra hóspede, in casu, a Civil Ana Lúcia G. dos Santos, cujo
pagamento fora realizado no dia 27 de dezembro de 2007, no valor de R$ 5,23
(cinco reais e vinte e seis centavos).
Nesse sentido, o Laudo de Exame Documentoscópico nº 286/2009-
SETEC/SR/DPF/RO, de 30 de junho de 2009, elaborado por 2 (dois) peritos
criminais federais da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia,
constatou que o punho subscritor da citada Ficha de Hospedagem foi aposto pelo
Acusado, tendo sido consignado que:
“(...) c - As letras e números constantes dos campos “Militar que hospedou” e
“Militar que despachou” do “Registro de Hospedagem nº 7392” foram apostos no
referido documento pelo 2S ADILSON DIAS DE SOUSA, ou pelo CB RODRIGO
RAFAEL DOS SANTOS?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
34/42
Os peritos confrontaram os lançamentos presentes no material questionado
(Registro de Hospedagem 007392) com o material padrão gráfico fornecido em
nome de RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS e encontraram convergências em
quantidade e qualidade suficientes que permitiram afirmar que partiram do mesmo
punho escritor. Portanto, RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS é o autor dos
lançamentos questionados (...)” (Grifos nossos).
Vale salientar que o próprio Réu confirmou, ainda na fase inquisitorial,
que teria preenchido “(...) a ficha nº 7392 em dezembro de 2007 e deixou o recibo nº
7392 em branco, guardando-o na gaveta do cassineiro (...)”, bem como que “(...)
em fevereiro de 2008, preencheu-o com o valor da hospedagem do Sgt PATRÍCIO
(...) que aproveitou-se do sumiço da ficha do Sgt PATRICIO para ficar com o
cheque de tal militar (...)”.
Todavia, quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), embora
seja reprovável a conduta do militar que, valendo-se da função de auxiliar do setor
administrativo do Hotel de Trânsito dos Suboficiais e Sargentos, subtrai um cheque
recebido a título de pagamento da hospedagem de um militar, tal como concluiu o
Conselho Julgador de primeiro grau em seu Decreto absolutório, sobejam dúvidas
acerca da intenção do Réu, ou, melhor explicitando, conforme destacou a Sentença:
“(...) que o acervo probatório ocasionou dúvida razoável com relação à existência
do crime imputado ao réu (...) as informações trazidas pelo acusado em cotejo com
os depoimentos testemunhais supracitados geraram dúvida razoável sobre a
intenção do réu de cometer o crime (...)”.
A análise detida do decreto absolutório revela que a dúvida dos
integrantes do Colegiado Julgador é de todo pertinente, na medida em que
delinearam com absoluta precisão todas as inconsistências apresentadas desde a fase
inquisitorial, especificamente os depoimentos prestados pelo Acusado e pelas
demais testemunhas arroladas ao longo da inquisa quando confrontados com os
havidos por ocasião da instrução processual. Nessas circunstâncias, a toda evidência,
não foi possível demonstrar, com a certeza necessária para a imposição de uma
condenação, que o Réu, de fato, teria agido com a vontade livre e consciente de
praticar o delito, senão, vejamos as inconsistências observadas, também, por este
Relator.
Ora, na fase inquisitorial, o Acusado, de fato, confessou a prática
delituosa, tendo, inclusive, declarado que teria depositado “(...) o cheque do Sgt
Patrício em sua conta bancária em virtude de dificuldades financeiras (...)”. Porém,
em seu depoimento colhido em Juízo, declarou que o “(...) depósito desse cheque foi
a mando do ex-Comandante, à época, da Base Aérea de Porto Velho (...)”, bem
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
35/42
assim, acrescentou que “(...) eu falei ao coronel que eu transferiria pra conta dele
se ele me repassasse, e ele não quis, ele falou “não, você me entrega em mãos”
(...)”.
Pois bem, em suas Razões, o Órgão ministerial aduziu que a versão
apresentada em Juízo pelo Acusado, seria “(...) apenas voz isolada no arcabouço
probatório ora formado (...)”. Todavia, essa afirmação não condiz com a realidade
e, mais do que isso, é facilmente percebida na análise escorreita de toda a tramitação
ocorrida em primeiro grau.
Vale dizer que, conforme destacado na Peça Acusatória, a investigação
conduzida na Base Aérea de Porto Velho identificou como possível autor do delito,
também, o 2º Sgt Refm Aer Adilson Dias de Sousa, que, à época, exercia a função
de Encarregado do Hotel de Trânsito.
Um fato importante que merece destaque diz respeito à Decisão do
Juízo a quo que determinou o desmembramento do feito em relação ao citado
militar, em 10 de outubro de 2019, justamente por conta de que o 2º Sgt Refm Aer
Adilson Dias de Sousa sofreu um Acidente Vascular Cerebral, ocasionando-lhe
diversas sequelas, tendo sido determinada, portanto, a instauração do competente
Incidente de Insanidade Mental.
Nada obstante, antes mesmo dessa data, o referido Acusado já havia
prestado o seu depoimento perante o Juízo de primeiro grau, tendo declarado que:
“(...) o Ten-Cel SAKAI determinou que esses cheques fossem guardados na gaveta
do SSESP (Seção de Serviços Especiais) (...) que alguns cheques pré-datados
ficavam com o Ten-Cel SAKAI e outros voltavam para o depoente; que os que
voltavam para o depoente eram depositados em sua conta corrente por ordem do
Ten-Cel SAKAI; que todas as fichas citadas no seu depoimento foram dado baixa no
Setor de Controle Interno; que todos os valores que foram depositados na conta
corrente do depoente foram entregues ao Ten-Cel SAKAI; que o depoente sacava o
valor no Banco e colocava em um envelope e entregava ao Ten-Cel SAKAI que a
Tenente CAROLINA tinha conhecimento do fato (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se do citado depoimento que, a toda evidência, as versões
apontam para convergências no sentido de que os desideratos perpetrados por ambos
os Denunciados tinham um ponto em comum, a saber, a suposta orientação do então
Ten Cel Aer Jason Sakai. Além disso, o referido Sargento ainda aponta a 1º Ten R2
Aer Ana Carolina Iglesias Rosa, que ocupava a função de Chefe do Hotel de
Trânsito à época dos fatos, como tendo conhecimento de tal prática.
Por sua vez, o ex-Cb Aer RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, em
seu depoimento colhido em Juízo, embora tenha admitido que subtraiu o montante
depositando em sua conta bancária, também destacou que isso decorreu de um
acordo entre ele e o então Ten Cel Aer Jason Sakai, confira-se:
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
36/42
“(...) JUIZ: O senhor confirma que subtraiu?
ACUSADO: Isso...ah, na realidade, foi uma espécie de acordo entre eu e o Coronel
Sakai.
(...)
JUIZ: Quem?
ACUSADO: Coronel Sakai, o Subcomandante da Base Aérea. A gente trabalhava
na Seção de Serviços Especiais, que era o Hotel de Trânsito e ele me chamou para
uma conversa entre 2 (dois) e lá ele disse que eu tinha que contribuir com o
Comando e havia os efetuados pagamentos (sic), tanto em dinheiro quanto em
cheque, e que no caso, esse cheque eu deveria depositar na conta e entregar para
ele e eu entregava.
JUIZ: O senhor, então, está dizendo que não ficou com esse dinheiro?
ACUSADO: Não, não cheguei a ficar com esse dinheiro. Só que no meu depoimento
lá, na época do Inquérito, ele disse que era para eu ficar, que o que eu falei era
para eu dizer. Tudo o que eu disse no depoimento, que era para eu dizer que estava
passando por dificuldades financeiras, que ele ia segurar todo o processo. Dar um
jeito, né? Pra (sic) não nos prejudicar.”.
Mais para além, já num segundo depoimento prestado em Juízo, o
referido Acusado não só deu mais detalhes sobre o tal alegado acordo com o então
Ten Cel Sakai, como também fez menção a uma militar chamada Terezinha, que, a
bem da verdade, era a 1º Ten Aer Terezinha Pedra da Silva Koch que, supostamente,
o teria procurado, a mando do referido Oficial Superior, para que ele não o
envolvesse. Confiram-se os seguintes trechos desse depoimento:
“(...) JUIZ: O senhor disse aqui que o valor referido na Denúncia do cheque seria
de 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais). Você disse que entregou pro coronel a
mais?
ACUSADO: Passou um pouco (...) é porque eu não conseguia sacar (...) eu
entreguei 240 (duzentos e quarenta), eu creio que tenha sido isso, porque eu não
conseguia sacar então levou até um pouco do meu dinheiro.
JUIZ: E o senhor sabe dizer pra quê esse valor (...) o senhor disse que esses valores
poderiam ser utilizados em algum bem, em alguma coisa lá do quartel, o senhor
sabe dizer se esses valores foram utilizados? Onde? Sabe dizer?
ACUSADO: Aí eu já não sei dizer (...) porque a alegação era que era pra comprar
algum tipo de material, alguma coisa com mais facilidade, mais rápido, não sei, era
algo desse tipo.
JUIZ: O senhor sabe dizer se outros militares ou mesmo o Sgt Adilson, referido na
Denúncia, costumavam fazer esse tipo de procedimento? Pegar esse valor e
encaminhar para compra de bens em favor da OM?
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
37/42
ACUSADO: Não sei.
JUIZ: Qual foi o local que o senhor entregou esse valor pro Comandante?
ACUSADO: Na sala dele. Posteriormente a isso, eu fiquei sabendo que abriu uma
sindicância, enfim, eu não me recordo direito, tem muito tempo, e um oficial me
procurou. Eu lembro que eu recebi um documento e tava (sic) escrito até que eu
estava indiciado e à época eu nem sabia o que era indiciado (...) eu só lembro que
uma tenente me procurou, Terezinha, se não me engano, e ela disse que eu ia depor
e que eu não citasse o nome do coronel, porque ele já tinha ciência do fato.
Inclusive, o Adilson também estava nesse mesmo documento que eu recebi, os 2
(dois) estavam como indiciados, mas eu não sabia o que que era, que o coronel já
tinha ciência disso e que ele ia resolver. Eu falei “entendi”. Eu era soldado né,
então, quem é da caserna sabe o que eu tô (sic) falando. Hoje que eu tô (sic) fora
desse manto, eu posso abrir o jogo, falar a verdade dos fatos.
JUIZ: Essa ordem de o senhor depositar esse cheque em favor da sua conta e
depois entregar lá pro Comandante, isso foi repassado para algum superior seu?
Pro chefe lá do hotel de trânsito? Mais alguém soube dessa ordem que o senhor
recebeu?
ACUSADO: Não, porque naquela época o Cel Sakai ele vivia no hotel de trânsito,
ele vivia controlando o hotel de trânsito (...) entrada e saída. Eu lembro que ele
transitava demais lá junto à administração da época, ele transitava muito, e pelo
fato de ele ser o comandante, eu não vou ficar perguntando nada (...)”.
Destaco, por oportuno, que no citado depoimento, o Órgão ministerial
sequer fez perguntas ao Acusado.
Ora, esses aspectos, notadamente, as versões coincidentes de ambos os
Denunciados, aliado ao fato de que eles apontam o então Ten Cel Aer Jason Sakai
como sendo o autor da suposta ordem de desvio dos valores, bem como que ambos
citam 2 (duas) Oficiais do Quadro Feminino como quem, também supostamente
teriam ciência do ocorrido, com todas as vênias, já demonstram a fragilidade das
conclusões expendidas pelo Órgão de Acusação.
Afinal, a despeito de o Ten Cel Jason Sakai ter afirmado em seu
depoimento colhido na fase inquisitorial que “(...) nunca falou a ninguém do SSESP
que o procurasse quando fosse necessário algum valor para despesas de pequeno
vulta npo (sic) hotel de trânsito (...)”, aí, referindo-se ao depoimento do 2º Sgt Refm
Aer Adilson Dias de Sousa, é absolutamente inimaginável que nem o referido
Oficial Superior, tampouco ambas as Tenentes citadas não tenham prestado
esclarecimentos sobre essas versões.
A propósito, é de se salientar que nem o Ten Cel Jason Sakai,
tampouco a 1º Ten Aer Terezinha Pedra da Silva Koch foram arrolados como
testemunhas referidas. Além disso, no caso da 1º Ten R2 Aer Ana Carolina Iglesias
Rosa, embora tenha sido arrolada, prestando o seu depoimento em Juízo, o mais
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
38/42
próximo que se chegou da “pergunta dos autos”, qual seja, “a versão apresentada
pelos Réus é ou não verdadeira?”, foi quando o Juiz questionou sobre se “(...) a
Senhora saberia dizer se eles desviaram ou não desviaram esse dinheiro (...)”, ao
que foi respondido “(...) eu não saberia afirmar nem negar, porque já faz muito
tempo esse fato (...)”.
Ainda sobre as alegações do 2º Sgt Refm Aer Adilson Dias de Sousa
no sentido de que recebia ordens do Ten Cel Aer Jason Sakai, a análise detida do
Processo de Quebra de Sigilo Bancário do Denunciado revela um grande volume de
movimentações financeiras, realizadas na forma de depósitos de cheques emitidos
por militares para o pagamento das despesas com hospedagem no Hotel de Trânsito
da Base Aérea de Porto Velho, seguidos de diversos saques em espécie, em
montante, diga-se, até maior do que os depósitos citados, o que confere certo grau de
verossimilhança à versão apresentada por esse Réu, o que, por via de consequência,
poderia conduzir à mesma conclusão de que o ex-Cb Aer RODRIGO RAFAEL DOS
SANTOS também pudesse estar dizendo a verdade ao sustentar que recebeu ordens
expressas do Ten Cel Aer Jason Sakai.
Tais declarações ganham ainda mais relevância quando confrontadas
com o próprio depoimento prestado durante a fase inquisitorial pelo Ten Cel Aer
Jason Sakai, no qual o referido Oficial admite que, em algumas situações, deixou de
recolher ao Erário os valores provenientes de hospedagens no Hotel de Trânsito da
Base Aérea de Porto Velho, uma vez que “(...) julgou oportuno reter tais valores
para utilização em eventuais emergências (...)”. Esse depoimento é absolutamente
compatível com as alegações do 2º Sgt Refm Aer Adilson Dias de Sousa.
Ressalte-se que o Réu, ex-Cb Aer RODRIGO RAFAEL DOS
SANTOS, justamente por exercer a função de auxiliar no Hotel de Trânsito, tinha
conhecimento dessas práticas “pouco ortodoxas” do então Subcomandante da
Unidade, de forma que a ordem de depositar o cheque emitido pelo 2º Sgt Aer José
Patrício de Sousa em sua própria conta corrente para, posteriormente, sacar o
montante e entregá-lo em espécie ao Ten Cel Jason Sakai, poderia, de fato, ser
considerada como factível, ainda mais por se tratar de um jovem militar que, por
óbvio, ainda desconhecia sobre questões relacionadas à legalidade do cumprimento
de uma ordem emanada simplesmente pelo Subcomandante da Unidade.
É evidente que a mera existência das movimentações descritas pelo
então Corréu não se mostram aptas a comprovar que os valores eram efetivamente
entregues ao Ten Cel Aer Jason Sakai, todavia, o modus operandi descrito pelo
referido Sargento e, diga-se, pelo ex-Cb Aer RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS,
parece ser plenamente compatível com as informações decorrentes da citada Quebra
de Sigilo Bancário.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
39/42
Enfim, a despeito de qualquer alusão ao fato de que a versão
apresentada pelo Réu pudesse representar verdadeira fantasia, o que se verifica nos
autos é que o Órgão ministerial não se desincumbiu minimamente de demonstrar a
Acusação atribuída ao Réu.
Melhor explicitando, a comprovação da verossimilhança ou não da
versão apresentada pelo Réu tornou-se absolutamente desfavorável à pretensão
condenatória, na medida em que, tanto quanto para o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que absolveu o Acusado por
unanimidade, como também aos olhos deste Relator sobejam imensas dúvidas
acerca da real intenção do Réu, dúvidas essas que poderiam ter sido esclarecidas
para chegar-se à verdade real, a partir do que, aí sim, poder-se-ia concluir por
eventual condenação.
Como cediço, e considerando os depoimentos prestados pelo Réu
dando conta de que teria cumprido ordem do então Ten Cel Aer Jason Sakai, uma
mentira não pode ser provada, mas, para lançar luz na busca da versão mais
condizente com a verdade real seria preciso que a condução do feito, desde a fase
inquisitorial, se pautasse na solução dos diversos pontos controversos, os quais
deveriam ser paulatinamente esclarecidos ao longo da própria instrução processual.
Nesse contexto, são irretocáveis os fundamentos expendidos no
Decreto absolutório de primeiro grau:
“(...) Os depoimentos supracitados reportando supostas ações do Comandante fora
da norma regente do hotel de trânsito, a saber NPA 06/EP (evento 1, doc. 5, fls.
17/28/pdf), ocasionaram razoável dúvida no sentido de que o réu possa ter
compensado o cheque em sua conta por ordem do Coronel a fim de sacar o dinheiro
para adquirir materiais para a manutenção da própria organização militar.
Note-se que o acusado esclareceu que na época era um soldado, sendo crível que
um jovem militar, ao receber uma ordem não apenas de um superior, mas de seu
próprio Comandante, cumprirá a missão determinada, o que denota a sua boa-fé
respaldada na obediência em um meio firmemente estruturado na hierarquia e
disciplina. Além disso, a testemunha 2º Tem Maria Angélica assentou que o referido
Cel Sakai era bem engajado nas atividades rotineiras do hotel.
Observa-se que não seria nem mesmo caso de desclassificar o delito para o
peculato culposo previsto no art. 303, § 3º, do CPM, uma vez que não há elementos
nos autos que comprovem que o Comandante, ao supostamente receber o dinheiro
do réu, tenha subtraído ou desviado esse valor. Isso porque é possível que o Coronel
tenha efetivamente utilizado tal quantia para verdadeiramente comprar os materiais
faltantes naquela OM, já que o hotel de trânsito possuía uma estrutura precária.
Quanto ao depoimento prestado pelo acusado em sede de IPM, também é verossímil
a justificativa do réu em juízo com relação à confiança de que o Coronel resolveria
a situação, bem como o temor advindo de um soldado que, por medo, assinou
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
40/42
depoimento não correspondente a sua real intenção lastreada na boa-fé. A
testemunha S2 Anderson Carlos Bandeira da Silva corroborou essa situação ao
consignar que se sentiu muito pressionado quando foi inquirido em sede
inquisitorial (evento 1, doc. 43) (...)”.
A propósito dos fundamentos expendidos pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau, mais especificamente acerca da alegação do Réu de que teria sido
coagido a confessar, é importante destacar que, em seu depoimento colhido em
Juízo, o Acusado declarou que:
“(...) JUIZ: (...) Nos relatos que têm nos autos do IPM, que à época já o Cb
RAFAEL ele havia comentado que ele teria subtraído o valor de R$ 234,00
(duzentos e trinta e quatro reais) em função de estar com problemas financeiros, aí
eu queria saber se de fato o que está escrito não confere com a verdade, porque ele
disse que escreveram tudo conforme quiseram (...)
ACUSADO: Eu não falei isso, mas coagido por ter vários oficiais, tinham uns 4
(quatro) ou 5 (cinco) oficiais aviadores na época lá, confesso que eu tava (sic) com
medo. Então eu assinei, confiando também, que a tal Ten Terezinha, à época,
chegou e falou “olha, o coronel vai resolver isso, fica tranquilo”. Aí eu falei “mas o
que é isso, o que vai acontecer?”. Aí ela “não, você responder e você fala o que
você acha o que viu, mas não cita o nome do coronel”. Eu não sei se na época
durante o depoimento junto a esses oficiais eu falei se eu tava (sic) precisando de
alguma coisa, mas eu não falei isso não.
JUIZ: O senhor não confessou então que teria subtraído o valor lá?
ACUSADO: Não. Não confessei não.
JUIZ: O senhor assinou esse termo sem ler?
ACUSADO: Assinei sem ler, por incrível que pareça, porque eu estava com muito
medo, tinha muita gente na sala (...) só oficiais (...)”.
Apesar do aparente exagero dos depoimentos citados, volto a insistir
que a análise detida dos autos não permite descartar a possibilidade de terem sido
reais tais impressões, o que, por via de consequência, não afasta a verossimilhança
das alegações prestadas em Juízo. Afinal, verificando o Termo de Inquirição de
Indiciado, é possível identificar, de fato, 4 (quatro) Oficiais, tratando-se, pois, do
Encarregado, Escrivão e das 2 (duas) testemunhas.
No mesmo sentido, não se pode olvidar que o ex-Sd Aer Anderson
Carlos Bandeira da Silva também destacou em seu depoimento que “(...) estava um
clima meio pesado, o Capitão pressionando com as perguntas, não sei se ele queria
subtrair alguma coisa minha, para eu falar. Foi duro o depoimento (...)”.
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
41/42
Nesse caso, a análise detida do Termo de Inquirição de Testemunha
revela que estavam presentes na assentada, tão somente, o Encarregado do Inquérito
e seu Escrivão, ambos Oficiais. Assim, a partir das perguntas formuladas pelo
Encarregado, é possível até mesmo entender a alegação de que o depoente estaria
sofrendo algum tipo de “pressão”. Todavia, ao meu sentir, isso decorreu do fato de
que a investigação conduzida buscava apurar possíveis irregularidades nos registros
de hospedagem, sendo certo que o ex-Sd Aer Anderson Carlos Bandeira da Silva,
até mesmo por guarnecer serviço como cassineiro, e mesmo tendo sido a primeira
testemunha a ser ouvida, pudesse se sentir, de alguma forma, pressionado.
Feitos esses esclarecimentos, ainda assim, nada há a reparar em relação
à conclusão delineada na Sentença absolutória, pois, a toda evidência, as dúvidas
suscitadas em relação às alegações do Réu poderiam ter sido dirimidas ao longo da
instrução processual.
No mesmo sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000308-89.2021.7.00.0000 (DJe: 06/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO
DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
A instrução probatória não logrou comprovar a existência de conluio ou ajuste
prévio entre os gestores militares e os sócios-administradores das empresas
contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos autos comprovação de que
houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou enriquecimento
ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação financeira
suspeita entre os Acusados.
(...)
No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve
produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-
processual.
Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de
certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão
dos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.” (Grifos
nossos);
“Apelação nº 7000385-98.2021.7.00.0000 (DJe:18/03/2022)
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 16:21
:: 40001344917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
42/42
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR,
FURTO
QUALIFICADO.
IRRESIGNAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTROVERSAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO.
IN
DUBIO
PRO
REO.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Em que pese a comprovação incontroversa da autoria e da materialidade delitivas,
não ficou demonstrado o animus furandi por parte do Apelado.
A versão apresentada pelo acusado para justificar a posse de notebook pertencente
à carga do Exército Brasileiro é plausível e apta a ensejar dúvida razoável sobre
sua real vontade.
A incerteza quanto ao elemento subjetivo, necessário para a configuração do crime
de furto, deve favorecer ao acusado em homenagem ao princípio do in dubio pro
reo.
Sentença mantida. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
ministerial, mantendo na íntegra a Sentença absolutória de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344917v2 e
do código CRC b91947d1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/8/2022, às 16:4:50
7000179-50.2022.7.00.0000
40001344917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR